Tribunal: STF
Processo: HC 225785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO PROCESSO. JUNTADA DE PROVAS APÓS A SENTENÇA. PROVAS NÃO UTILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO ÍNSITO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVAS SEM APTIDÃO PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. 3. PEDIDO JÁ EXAMINADO E REFUTADO. PROCESSO COMO ENCADEAMENTO DE ATOS PRA FRENTE. 4. PLEITO QUE SE ASSEMELHA À NULIDADE DE ALGIBEIRA. ATITUDE NÃO ADMITIDA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A defesa apontou a nulidade do processo, em virtude da juntada tardia de provas, o que foi refutado pelo Tribunal no julgamento do recurso de apelação, em 2007, e no julgamento da revisão criminal, em 2022, porquanto não demonstrado o prejuízo, uma vez que referidas provas não foram utilizadas pra subsidiar a sentença condenatória. 2. As provas que não constam dos autos não podem ser utilizadas pelo julgador, motivo pelo qual não há se falar em violação ao contraditório. Ademais, não se tratando de provas que possuem aptidão para desconstituir o édito condenatório, não há se falar também em ofensa à ampla defesa. - Ainda que tardiamente, as provas foram efetivamente juntadas, não sendo utilizadas nem pela acusação nem pela defesa. No mais, ainda que se possa cogitar de seletividade, com a juntada a tempo apenas das provas relevantes para a tese acusatória, constata-se que as provas juntadas tardiamente, diversamente da alegação defensiva, não confirmam o álibi do paciente nem o inocentam, em verdade, nada acrescentam, motivo pelo qual não faz sentido anular um processo julgado há mais de 16 anos para rever provas periciais inconclusivas, em confronto com a prisão em flagrante do paciente. 3. O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. De fato, "a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). 4. Cuidando-se de sentença condenatória proferida há mais de 15 anos, contra a qual já foi interposto o competente recurso de apelação, no qual se afirmou não haver nulidade na juntada tardia de provas não utilizadas, porquanto manifesta a ausência de prejuízo, recordese que a renovação da irresignação nesse momento processual pode ser igualmente considerada uma "nulidade de algibeira". "Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). - Registre-se, por oportuno, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento, de renovar a alegação de nulidade já refutada há 15 anos, não se coaduna com o que se espera, em regra, dos atores processuais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Sustenta o impetrante, em síntese, que houve violação ao contraditório e à Brady Rule no curso do processo, porquanto “Diversas provas exculpatórias do IPL foram juntadas após a sentença condenatória”.



    À vista disso, busca-se o reconhecimento da nulidade do processo “desde a resposta à acusação/defesa prévia, desconstituindo-se o trânsito em julgado e determinando-se a restituição do prazo para apresentação da peça após o acesso à integralidade das provas produzidas na investigação preliminar”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca reanalisar o que fora decidido pelo Tribunal de origem na revisão criminal.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte assentou que “Em se tratando de habeas corpus impetrado no âmbito de processo de revisão criminal, a controvérsia deve ser examinada e decidida à luz e nos limites admitidos para a revisão de sentenças, estabelecidos no art. 621 do CPP. A ação de habeas corpus não se mostra adequada para formular pretensões que ultrapassem esses limites, ampliando as hipóteses de revisão criminal” (RHC 116947, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe 12.02.2014).



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    No caso concreto, o TJRS refutou, fundamentadamente, a tese de nulidade, afirmando que “os elementos trazidos aos autos após a prolação da sentença - ora destacados pela defesa -, não serviram como subsídio ao decidir, daí decorrendo a evidente ausência de prejuízo” (eDOC.28, p. 8).



    O STJ, por sua vez, denegou a ordem do habeas corpus, nos seguintes termos (eDOC.32, p. 4):



    “Ajuizada revisão criminal, 15 anos depois do julgamento do recurso de apelação, mais uma vez ficou consignado que "nenhuma destas provas embasou o decreto condenatório, sequer tendo sido mencionadas na fundamentação, razão pela qual não há cogitar declaração de nulidade, por evidente ausência de prejuízo" (e-STJ fl. 724). 



    Como visto, a defesa se insurge contra a juntada tardia de provas, as quais nem sequer foram utilizadas para subsidiar a sentença condenatória, proferida em 2006, não indicando, ademais, qualquer sorte de prejuízo concreto acarretado à defesa. 



    Relevante anotar que o fato de os laudos apresentados indicarem que o paciente apresentava apenas pequena escoriação na mão, o que, segundo a defesa, torna incompatível sua presença dentro do carro que foi alvejado com tiros e teve os vidros estilhaçados, não enfraquece as demais provas de acusação. 



    De igual sorte, a existência de laudo papiloscópico inconclusivo quanto às impressões digitais encontradas no carro abandonado em nada beneficia a defesa. De fato, tem-se que, em resumo, o paciente e outros quatro corréus assaltaram o Banco SICREDI e fugiram em um veículo Golf, o qual foi perseguido por policiais. O veículo foi encontrado abandonado e os policiais iniciaram as buscas no mato próximo ao local onde o veículo foi abandonado. Passados alguns minutos, os cinco assaltantes foram encontrados e iniciou-se intensa troca de tiros. Um deles morreu, dois fugiram e o paciente e o corréu se entregaram (e-STJ fl. 512). Ou seja, o paciente foi preso em flagrante.



    Constata-se, portanto, que a juntada tardia das provas, as quais, reitero, não foram utilizadas na sentença condenatória, em nada prejudicou a defesa, quer processual quer materialmente. Com efeito, as provas que não constam dos autos não podem ser utilizadas pelo julgador, motivo pelo qual não há se falar em violação ao contraditório. Ademais, não se tratando de provas que possuem aptidão para desconstituir o édito condenatório, não há se falar também em ofensa à ampla defesa.



    No ponto, importante mencionar o voto vencido do eminente Desembargador André Losekann, que divergiu da maioria, para julgar procedente a revisão criminal, levando em consideranção a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal e precedentes recentes desta Corte Superior, de ambas as turmas, nos quais se considerou indevida a condenação baseada em prova seletiva ou em conjunto probatório incompleto, sem a produção de "provas possíveis e essenciais para a eludidação dos fatos" (e-STJ fls. 731/735).



    Não obstante a relevância dos fundamentos apresentados, reitero que a forma não pode e não deve superar o conteúdo. Com efeito, no que concerne às provas juntadas tardiamente, verifica-se, em um primeiro momento, que não há notícia de que a defesa tenha requerido o acesso e lhe tenha sido negado, circunstância que descaracteriza eventual ofensa à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, ainda que tardiamente, as provas foram efetivamente juntadas, não sendo utilizadas nem pela acusação nem pela defesa. No mais, ainda que se possa cogitar de seletividade, com a juntada a tempo apenas das provas relevantes para a tese acusatória, constata-se que as provas juntadas tardiamente, diversamente da alegação defensiva, não confirmam o álibi do paciente nem o inocentam, em verdade, nada acrescentam, motivo pelo qual não faz sentido anular um processo julgado há mais de 16 anos para rever provas periciais inconclusivas, em confronto com a prisão em flagrante do paciente. 



    Reitero que, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Excepcionalmente, é possível que se constante vício tão grave que, por si só, já revele prejuízo inerente, o que não é a hipótese dos autos. Assim, o fato de o causídico indicar precedentes de minha relatoria nos quais se identificou prejuízo dessa natureza não transforma a exceção em regra, principalmente porque a hipótese apresentada nos presentes autos não revela excepcionalidade. 



    Não se pode descurar, ademais, que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. 



    De fato, “a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas” (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.).



    Nesse contexto, cuidando-se de sentença condenatória proferida há mais de 15 anos, contra a qual já foi interposto o competente recurso de apelação, no qual se afirmou não haver nulidade na juntada tardia de provas não utilizadas, porquanto manifesta a ausência de prejuízo, reafirmo que a renovação da irresignação nesse momento processual pode ser igualmente considerada uma "nulidade de algibeira"



    (...)



    Esclareço, por oportuno, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento, de renovar a alegação de nulidade já refutada há 15 anos, não se coaduna com o que se espera, em regra, dos atores processuais.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente